Tribunal: TJPA
Processo: 0000086-81.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000086-81.2008.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOELITON NEVES SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMICIDIO SIMPLES. CONSELLH DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPROCEDENTE. O
contexto probatório produzido nos autos não restou firme, sendo as provas colhidas frágeis e inseguras, não havendo qualquer indício suficientes para afirmar que o apelado cometeu o crime de homicídio, o que levou Conselho de Sentença, com base no princípio a soberania dos veredictos, a reconhecer a absolver o apelado.
É sabido que existindo duas versões nos autos apresentadas ao Conselho de Sentença, que ao adotarem uma das teses com base nas provas expostas em plenário, acolhendo a que lhes parecer mais verossímil, não há de se falar em decisão contrária às provas dos autos, destacando que não se exige que demonstrem a motivação por tal escolha, prevalecendo o princípio da íntima convicção dos jurados. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, impugnando a r. sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que após decisão do Conselho de Sentença, absolveu o apelado JOELITON NEVES SOUZA

da prática delitiva prevista no art. 121,
caput,
CPB.

Narra a denúncia que no dia 31 de dezembro de 2007, por volta das 00h, após discussão, o apelado desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima Ricardo de Souza, que não resistiu ao ferimento e veio à óbito.

O apelado foi denunciado e após tramitação processual, sobreveio a pronúncia como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 121 do Código Penal (ID 9178221),

sendo submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, que entendeu por sua absolvição nos termos da decisão de ID 9178252 - Pág. 10.

sobreveio a decisão de fls. 159/160 ocorrida em 28/06/2017 onde o MM. Juízo de 1º grau a absolveu nos termos do artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal, do crime referido na denúncia (artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal).

Inconformado com
decisum
o Órgão Ministerial de 1º grau apresentou razões apelação requerendo a reforma da sentença para a submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão foi manifestamente contrária a prova dos autos (ID 9178254).

Em contrarrazões a defesa do apelante pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos (ID 9178256)

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente procuradora de justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação para que seja mantida na integra a sentença que absolveu o apelado (ID 9369254).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso e passo ao seu exame.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença proferida pelo Presidente da Sessão do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que após decisão do Conselho de Sentença, absolveu o apelado Joeliton Neves Souza

da prática delitiva prevista no art. 121,
caput,
CPB.

Conforme descreve a denúncia no
dia 31/12/2007, por volta de 00:00hrs, na praça do Estrela, em frente ao bar ‘Oba-Oba’ localizado no município de Castanhal, o apelado JOELITON NEVES SOUZA, utilizando-se de uma arma de branca ‘
faca tipo
ceifou a vida da vítima RICARDO DE SOUZA.

Adianto que não procede o pedido, pois em que pese a materialidade estar plenamente configurada conforme
Laudo de Exame de Corpo e Delito: Necropsia Médico-Legal (ID 9175808 - Pág. 4) descrevendo a causa mortis como sendo: hemorragia externa e interna devido ferimentos em vaso sanguíneo cervical e órgão torácico devido ação perfurocortante, a autoria delitiva não restou induvidosa, conforme se verifica através dos depoimentos abaixo transcritos (trechos extraídos do documento de ID):

A testemunha Clovis Martins das Neves Neto declarou que estava na lanchonete quando ouviu gritaria na frente do local e fora conferir, se deparando com a vítima com a mão no pescoço, tampando um ferimento, e pedindo ajuda; que avistou uma pessoa correndo, mais a frente, que fora de imediato detido por policiais.

Por sua vez, a testemunha Antônio Nazareno Costa Silva afirmou que estava na praça quando viu o apelado passar correndo no local, e quando retornava, portando algum objeto nas mãos, fora detido por policiais; que em seguida presenciou um rapaz com um ferimento de faca.

A testemunha Adriana de Jesus Cardoso da Silva asseverou que estava no bar “oba oba”; que no local avistou o apelado, bem como a vítima; que presenciou que a vítima, aparentando estar um pouco bêbado, incomodava as pessoas das outras mesas, e em algumas ocasiões o apelado o conteve; que minutos depois iniciou-se um tumulto, e na confusão a vítima estava envolvida; que nesse momento foi embora do bar; que no dia seguinte soube da morte da vítima.

Durante interrogatório judicial o apelado aduziu, em síntese, que estava no bar em companhia da namorada, da prima e dois (2) amigos; que no local estava a vítima, que estava bêbado e estava criando confusão com o amigo Rodolfo; que interveio por três (3) vezes; que no mesmo que estava saindo do local avistou uma confusão e viu que a vítima estava envolvida; que ao se aproximar, visualizou quando uma pessoa desconhecida desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima e evadiu-se do local; que saiu em perseguição a tal pessoa, mas fora detido por Guardas Municipais na rua; que verbalizou aos guardas que não era o autor do fato.”

Como se observa o contexto probatório produzido nos autos não restou firme, sendo as provas colhidas frágeis e inseguras, não havendo qualquer indício suficientes para afirmar que o apelado cometeu o crime de homicídio, o que levou Conselho de Sentença, com base no princípio a soberania dos veredictos, a reconhecer a absolver o apelado, conforme bem exposto em trecho da sentença de ID
9178252 - Pág. 10
. Neste sentido são os julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice.

Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 468.460/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2019.)

Como bem delineado no parecer ministerial (ID 9369254 – pg. 3):
“
durante debates em plenário, conforme se vislumbra na Ata de Julgamento (ID: 9178253), a acusação defendeu a tese de homicídio simples, nos termos da exordial, enquanto a defesa alegou negativa de autoria e insuficiência de provas. É sabido que existindo duas versões nos autos apresentadas ao Conselho de Sentença, que ao adotarem uma das teses com base nas provas expostas em plenário, acolhendo a que lhes parecer mais verossímil, não há de se falar em decisão contrária às provas dos autos, destacando que não se exige que demonstrem a motivação por tal escolha, prevalecendo o princípio da íntima convicção dos jurados.”

Isto posto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço
e
nego provimento ao recurso do Ministério Público do Estado e mantenho todas as disposições da sentença apelada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/06/2022